Tribunal: TJSP
Processo: 2102963-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para determinar o fornecimento dos insumos imprescindíveis à saúde da impetrante. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Indícios de cobertura de plano de saúde não afasta a responsabilidade do Estado em fornecer os insumos. Redução do valor da multa diária. Cabimento, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para determinar o fornecimento dos insumos imprescindíveis à saúde da impetrante. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau. Indícios de cobertura de plano de saúde não afasta a responsabilidade do Estado em fornecer os insumos. Redução do valor da multa diária. Cabimento, em observância à proporcionalidade. Decisão reformada nesse ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.